Tribunal: STF
Processo: HC 241101
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.